Tribunal: STF
Processo: HC 188661
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 



    1. A defesa do paciente não arguiu a nulidade apontada – ausência de juntada do pen drive aos autos – na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos (no caso, a resposta à acusação), nem sequer a questionou nas razões de apelação. 



    2. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.



    3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563).



    4. A parte agravante, além de apontar tardiamente a ausência de juntada do pen drive aos autos, não revelou ocorrido prejuízo à defesa, o que impede, nos termos da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de nulidade.



    5. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante (a pretendida desclassificação do crime de extorsão consumada para a modalidade tentada, no caso) não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    6. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de extorsão consumada para a modalidade tentada –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    7. Agravo interno desprovido.